Tribunal: TJMT
Processo: 1118008-36.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118008-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), LUCINDA DE SOUZA CAMARGO - CPF: 346.284.281-15 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EQUIVALENTE A QUASE CINCO VEZES A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para crédito pessoal não consignado vigente à data da contratação, e condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com apuração em liquidação de sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da validade da taxa de juros pactuada, sob o fundamento de que a taxa média de mercado possui caráter meramente estatístico e de que a operação envolve perfil de alto risco sem garantia real;
(ii)
a manutenção integral das condições contratuais com base no princípio
pacta sunt servanda
; e
(iii)
o afastamento da condenação à restituição de valores, por considerar que os descontos se fundaram em cláusula contratual válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a taxa de juros remuneratórios de 13,09% ao mês e 346,82% ao ano, equivalente a quase cinco vezes e mais de nove meses a média de mercado, respectivamente, para a mesma modalidade e período, configura abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto;
(ii)
determinar a quem incumbe o ônus de comprovar os fatores de risco que justificariam o
spread
praticado;
(iii)
aferir se o princípio
pacta sunt servanda
obsta a revisão judicial de cláusula reconhecida como abusiva; e
(iv)
definir o cabimento da restituição dos valores pagos a maior como consequência da revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre a consumidora e a instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o controle judicial das cláusulas contratuais à luz do artigo 51, § 1.º, inciso III, do diploma consumerista.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, porém a revisão é admitida em situações excepcionais quando a abusividade reste cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS).

6. A taxa contratada de 13,09% ao mês e 346,82% ao ano supera a média de mercado para crédito pessoal não consignado em quase cinco vezes no cômputo mensal e em mais de nove vezes no cômputo anual, patamar que excede amplamente os parâmetros que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado indicativos de abusividade (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC).

7. A discrepância verificada, conjugada com a ausência de comprovação de fatores de risco que justificassem o
spread
praticado, configura abusividade no caso concreto, uma vez que a instituição financeira não demonstrou a análise de risco individualizada da consumidora, eventuais restrições cadastrais à época da contratação nem o custo de captação dos recursos, informações de seu domínio exclusivo (REsp n. 2.009.614/SC).

8. O ônus de comprovar os fatores de risco que justificariam a discrepância incumbe à instituição financeira, na condição de fornecedora em relação de consumo, nos termos do artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, § 1.º, do Código de Processo Civil.

9. O princípio
pacta sunt servanda
não obsta a revisão judicial de cláusula reconhecida como abusiva, porquanto a força obrigatória dos contratos é temperada pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva, previstas nos artigos 421 e 422 do Código Civil, e pelo artigo 51, § 1.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a revisão de cláusulas excessivamente onerosas independentemente de vício de consentimento.

10. A restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior constitui consequência necessária do reconhecimento da abusividade, uma vez que a cláusula de juros foi declarada nula de pleno direito, nos termos do artigo 51,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, com efeitos retroativos.

11. Os consectários legais da condenação, por constituírem matéria de ordem pública, comportam adequação de ofício (EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR), de modo que, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, incide a Taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, conforme o Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, e, a partir da vigência dessa lei, a correção monetária observa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e os juros moratórios correspondem à Taxa SELIC deduzida desse índice, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso desprovido. Consectários legais adequados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 6.º, IV, V, VI, VIII, art. 39, V, art. 51,
caput
, art. 51, § 1.º, III; CC - art. 389, art. 406, art. 421, art. 422; CPC - art. 85, § 11, art. 373, II, art. 373, § 1.º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 596; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.368, REsp n. 1.061.530/RS, REsp n. 2.009.614/SC, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1118008-36.2025.8.11.0041
, ajuizada por
LUCINDA DE SOUZA CAMARGO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Lucinda de Souza Camargo
, aposentada, então com 71 (setenta e um) anos de idade, narrou que celebrou com o banco réu contrato de crédito pessoal consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social em 10/novembro/2023, no valor de R$ 493,76 (quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos). (id. 359066442)

O pagamento foi pactuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais), com Custo Efetivo Total de R$ 8.712,00 (oito mil, setecentos e doze reais).

A requerente sustentou que a taxa de juros remuneratórios contratada, de 73,52% ao mês e 882,24% ao ano, era abusiva, porquanto superava de modo expressivo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade à época da contratação, que se situava em 1,82% ao mês e 24,19% ao ano.

Com base em planilha de cálculos, alegou que, caso aplicada a taxa média de mercado às 23 (vinte e três) parcelas já pagas, o contrato estaria quitado, com saldo credor em seu favor.

Postulou, assim, a adequação dos juros à taxa média do Banco Central do Brasil, a declaração de quitação do contrato, a restituição em dobro de R$ 16.147,98 (dezesseis mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), ou, subsidiariamente, em forma simples, de R$ 8.073,99 (oito mil e setenta e três reais e noventa e nove centavos), bem como a condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a concessão de justiça gratuita e de prioridade de tramitação em razão da idade.

A tutela de urgência foi indeferida. A justiça gratuita e a prioridade de tramitação, por sua vez, foram deferidas.

Em
contestação
, o
Banco BMG S.A.
esclareceu que o contrato n. 420280073 constituía refinanciamento de operação anterior (contrato n. 421639681), com valor total pactuado de R$ 2.607,89 (dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos). Dessa quantia, R$ 2.302,62 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e dois centavos) foram destinados à quitação do débito precedente, e R$ 484,55 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) foram liberados à autora por meio de transferência bancária. (id. 359068360)

A instituição financeira aduziu que a operação se enquadrava como empréstimo pessoal de alto risco, destinado a clientes sem margem consignável disponível ou com restrição creditícia, circunstância que justificaria a incidência de taxas superiores à média de mercado.

Defendeu, assim, a validade e a transparência das cláusulas contratuais, a impossibilidade de descaracterização da mora, a inexistência de danos morais e a improcedência integral dos pedidos.

Na
impugnação à contestação
, a requerente reiterou a tese de abusividade dos juros remuneratórios e os pedidos formulados na exordial. (id. 359068365)

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo reconheceu que a taxa efetivamente pactuada, conforme o documento contratual juntado pelo réu, correspondia a 13,09% ao mês e 346,82% ao ano, percentual diverso daquele indicado na petição inicial. (id. 359068366)

Na análise da abusividade, o magistrado verificou que a taxa contratada superava em mais que o dobro a média de mercado para crédito pessoal não consignado, modalidade de maior risco, e em quase sete vezes a média do consignado, o que evidenciava onerosidade excessiva.

Diante dessa constatação, determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para crédito pessoal à pessoa física, vigente na data da contratação. O réu foi condenado à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com apuração em liquidação de sentença e compensação com eventual saldo devedor.

O pedido de danos morais foi julgado improcedente, por considerar o magistrado que a mera cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

A sucumbência recíproca foi distribuída na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para o réu, com honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco BMG S.A
. interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada. Argumenta que a taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil possui caráter meramente estatístico e não vincula as instituições financeiras. (id. 359068367)

O apelante defende que o contrato envolve operação de alto risco, sem garantia real, o que justifica encargos superiores à média de mercado. Acrescenta que a autora detinha pleno conhecimento das condições pactuadas e não demonstrou a possibilidade de obter crédito em condições mais favoráveis em outras instituições.

Com fundamento no princípio
pacta sunt servanda
, argumenta que a limitação automática dos juros à taxa média viola a força vinculante dos contratos e a livre concorrência, e que a revisão contratual exige demonstração cabal da abusividade no caso concreto. Impugna, também, a condenação à restituição de valores e requer a reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, cujo conteúdo, porém, revela-se manifestamente dissonante do objeto da presente demanda. As teses e os fundamentos ali desenvolvidos não guardam correspondência com o caso dos autos, no qual a existência do contrato é incontroversa e a controvérsia reside exclusivamente na abusividade dos juros remuneratórios. (id. 359068371)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, bem como no cabimento da condenação à restituição dos valores pagos a maior pela consumidora.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A lei consumerista, em seu artigo 6º, incisos IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, a possibilidade de modificação ou revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, o dever de reparação dos danos patrimoniais e morais, e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Nesse contexto, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe à instituição financeira comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

É certo que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, isoladamente considerada, não configura abusividade, nos termos da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A liberdade na fixação dos encargos remuneratórios, contudo, não é absoluta. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, § 1º, III, considera exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, e o artigo 39, V, veda ao fornecedor a exigência de vantagem manifestamente excessiva. A autonomia negocial das instituições financeiras encontra, portanto, limite na vedação ao desequilíbrio contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 27, firmou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. (STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/março/2009)

Nesse sentido, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial útil para o controle da abusividade, embora não opere como teto vinculante para as instituições financeiras. O fato de a taxa contratada superar a média de mercado, por si só, não autoriza a revisão judicial. (STJ, Jurisprudência em Teses; Edição n. 48: Bancário, de 18/dezembro/2015)

Nessa mesma linha, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça acentuou que a aferição do caráter abusivo não comporta a adoção de critérios genéricos e universais, de modo que compete ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados revelam ou não desequilíbrio contratual. (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 20/outubro/2022)

Em consonância com essa orientação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, sem que esse parâmetro constitua limite apriorístico e sem prejuízo do exame das circunstâncias concretas da operação. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/novembro/2023)

Sobre os requisitos de fundamentação da revisão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a aferição da abusividade deve considerar, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora, o risco envolvido na operação, o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. (STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/setembro/2022)

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reiterou que a redução da taxa de juros pelo Tribunal de origem, exclusivamente pelo fato de superar a média de mercado, sem consideração das peculiaridades da operação, está em confronto com a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 27. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/março/2021)

No caso dos autos, a relação de consumo é incontroversa, e a análise que se segue não se restringe à mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, pois contempla as peculiaridades do caso concreto, em estrita observância aos parâmetros delineados pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Contrato de Empréstimo Pessoal n. 6277044, formalizado em 01/dezembro/2023, estabeleceu taxa de juros efetiva de 13,09% ao mês e 346,82% ao ano, com Custo Efetivo Total de 371,67% ao ano. O objeto da avença consistiu no refinanciamento de operação anterior (contrato n. 421639681), com valor principal de R$ 2.607,89 (dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), dos quais R$ 2.302,62 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e dois centavos) foram destinados à quitação do contrato refinanciado.

As parcelas foram fixadas em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais), debitadas automaticamente da conta corrente em que a consumidora recebia seu benefício previdenciário.

Importa registrar que, conquanto a petição inicial tenha indicado taxa de 73,52% ao mês e 882,24% ao ano, a documentação contratual juntada pelo próprio banco comprova que a taxa efetivamente pactuada foi de 13,09% ao mês e 346,82% ao ano. A sentença já procedeu a essa retificação, e o apelante não a impugnou em sede recursal.

Quanto à modalidade do contrato para fins de comparação com a taxa média de mercado, cumpre delimitar com precisão o parâmetro adequado. Embora a petição inicial tenha invocado as séries do Banco Central do Brasil relativas a crédito pessoal consignado para beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social, o instrumento contratual denomina-se “
Contrato de Empréstimo Pessoal
” com autorização de débito em conta corrente. Não se trata, portanto, de consignado em folha
stricto sensu
, e sim de crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas, modalidade que reflete a real natureza da operação.

Para essa modalidade, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (dezembro de 2023) era de 2,67% ao mês e 37,14% ao ano. Dessa forma, o que se verifica é que a taxa contratada de 13,09% ao mês supera a média de mercado em quase 5 (cinco) vezes. Em termos anuais, a discrepância é ainda mais acentuada: a taxa contratada de 346,82% ao ano equivale a mais de 9 (nove) vezes a média anual de 37,14%.

Essa magnitude de discrepância, embora insuficiente, por si só, para autorizar a revisão, constitui indício relevante de abusividade, porquanto ultrapassa amplamente os parâmetros que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado para a configuração do desequilíbrio contratual (uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média).

O reconhecimento da abusividade, porém, não se funda exclusivamente na comparação numérica. Conforme os parâmetros jurisprudenciais acima delineados, é necessário verificar se existem peculiaridades do caso concreto que justifiquem a discrepância, especialmente no que se refere ao risco da operação, ao custo de captação dos recursos e ao
spread
da instituição financeira.

Nesse sentido, o apelante sustenta que a taxa de juros se justifica em razão do perfil de risco da operação, destinada a clientes com dificuldade na obtenção de crédito, inadimplentes ou negativados nos órgãos de proteção ao crédito, e porque nenhuma garantia real foi conferida ao empréstimo.

Essa alegação, contudo, não encontra suporte nos autos. A instituição financeira não apresentou qualquer documentação que comprove a análise de risco individualizada da consumidora, o histórico de crédito que lhe foi atribuído, eventuais restrições cadastrais à época da contratação, ou o custo de captação dos recursos que justificasse o
spread
praticado.

Os elementos dos autos, em sentido oposto, revelam perfil de risco que não se coaduna com a narrativa apresentada pelo apelante. A consumidora é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social, com renda fixa mensal de 1 (um) salário-mínimo, o que lhe assegura fonte de receita regular e previsível, ainda que de baixo valor.

Essa circunstância ganha relevo quando se observa que o extrato de pagamento do sistema interno do próprio banco demonstra que todos os contratos celebrados entre as partes (n. 419833097, n. 428002635, n. 421639681 e n. 420280073) foram integralmente liquidados em dia, sem qualquer registro de inadimplência.

Ora, se a consumidora mantinha histórico de adimplência perfeito perante a própria instituição financeira e dispunha de renda fixa previdenciária, a tese de que o contrato se destinava a perfil de alto risco carece de fundamento fático.

Cumpre enfrentar, ainda, o argumento do apelante segundo o qual caberia à consumidora demonstrar cabalmente a abusividade, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A alegação inverte a lógica da distribuição probatória aplicável às relações de consumo. A análise do risco de crédito, o custo de captação de recursos e a composição do
spread
bancário são informações de domínio exclusivo da instituição financeira, produzidas pelos sistemas internos do próprio banco e inacessíveis ao consumidor.

Exigir da consumidora a apresentação dessas informações seria diametralmente contrário à proteção conferida pela legislação consumerista, em especial ao artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e à distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Essa desproporcionalidade se acentua quando se considera que a apelada é pessoa idosa, de 71 (setenta e um) anos de idade, beneficiária de prestação previdenciária no valor mínimo. É a instituição financeira que detém os meios técnicos e documentais para demonstrar que a taxa praticada encontra justificativa nas peculiaridades da operação, e, ao optar por não produzir essa prova, assumiu o risco processual da interpretação desfavorável da discrepância verificada.

Quanto ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), invocado pelo apelante para sustentar a manutenção integral das condições pactuadas, a tese não prevalece diante do reconhecimento concreto da abusividade.

O princípio
pacta sunt servanda
, no ordenamento jurídico brasileiro, é temperado pela função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, e pela boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do mesmo diploma. Em relações de consumo, o artigo 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor autoriza expressamente a revisão de cláusulas que se mostrem excessivamente onerosas para o consumidor.

A circunstância de a consumidora ter conhecimento prévio da taxa de juros não elide a possibilidade de revisão judicial. A revisão contratual por abusividade prescinde de vício de consentimento e decorre da constatação objetiva de desequilíbrio que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente improcede a alegação de que a taxa média de mercado possui caráter meramente estatístico e não pode servir de parâmetro para a revisão. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxa média como referencial útil para o controle da abusividade.

Como dito alhures, embora não constitua limite vinculante, a taxa média reflete as condições gerais do mercado de crédito e permite aferir, em análise conjunta com as demais circunstâncias do caso, se a taxa praticada se situa em patamar razoável ou exorbitante.

A conjugação de todos os elementos permite, portanto, concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios no caso concreto. Verificou-se discrepância de quase 5 (cinco) vezes entre a taxa contratada e a média de mercado para a mesma modalidade e período, sem que a instituição financeira tenha demonstrado fatores de risco aptos a justificar o
spread
praticado.

Soma-se a isso o perfil da consumidora, compatível com baixo risco de inadimplência, evidenciado pela renda fixa previdenciária e pelo histórico de pontualidade perante o próprio banco, bem como sua condição de vulnerabilidade, na qualidade de pessoa idosa e beneficiária de prestação previdenciária de valor mínimo.

A sentença, nesse ponto, andou bem ao determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal não consignado, vigente à data da contratação.

No que se refere à restituição dos valores pagos a maior, a condenação constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da abusividade. Revista a taxa de juros, os valores descontados da conta da consumidora que excedam o montante devido com a aplicação da taxa média configuram pagamento indevido, passível de devolução.

Nesse aspecto, o apelante sustenta que a restituição configuraria enriquecimento sem causa, porquanto os descontos foram realizados com base em cláusula contratual válida. A tese, contudo, não procede.

A cláusula que estabelecia a taxa de juros foi reconhecida como abusiva e, por conseguinte, nula de pleno direito, nos termos do artigo 51,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade opera efeitos retroativos, de modo que os valores cobrados com fundamento na cláusula nula devem ser restituídos.

A sentença acertou ao determinar a restituição na forma simples, admitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente. Impõe-se, contudo, a adequação dos consectários legais da condenação, porquanto os índices de correção monetária e os juros moratórios fixados na origem não se coadunam com o regramento atualmente vigente.

Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, passível de conhecimento e adequação de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso configure
reformatio in pejus
. (STJ, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/março/2026, DJe 08/abril/2026)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368, fixou a tese de que o artigo 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado de modo que a Taxa SELIC constitui a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por abranger tanto a atualização monetária quanto a mora.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, os artigos 389 e 406 do Código Civil passaram a estabelecer expressamente que a correção monetária incide pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e que os juros moratórios correspondem à Taxa SELIC deduzida desse mesmo índice.

Diante desse panorama normativo, ainda que a matéria não tenha constituído objeto específico da apelação, a sentença deve ser adequada nesse ponto.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
e mantenho a sentença recorrida.

Determino que os consectários legais da condenação observem os seguintes parâmetros:

(i)
até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a incidência da Taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça; e

(ii)
a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e juros moratórios correspondentes à Taxa SELIC deduzida desse índice, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (7% para a parte ré e 3% para a parte autora), os honorários passam a corresponder a 12% em favor dos patronos da parte
Lucinda de Souza Camargo
, mantendo-se 3% em favor dos patronos da parte
Banco BMG S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026